Tribunal: TJMT
Processo: 0006108-54.2014.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006108-54.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA - CPF: 058.024.253-69 (APELANTE), ADAIAH MARTINS RODRIGUES NETO - CPF: 919.527.783-87 (ADVOGADO), LUCAS JOSE KEMPF (VÍTIMA), ATILIO CELCIO KEMPF - CPF: 360.771.270-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006108-54.2014.8.11.0040

APELANTE: SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO –
PRELIMINARES
– INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR].

“Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP].

“Descabida a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia ou pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que todos respondam pelo crime de latrocínio”
[TJMT, N.U 1001572-11.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023].

Se não há provas concretas, cabais e irrefutáveis do envolvimento do recorrente na empreitada delituosa, mas apenas meras ilações e conjecturas, é de rigor a absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006108-54.2014.8.11.0040

APELANTE: SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Sanailton Junio Coelho Cirqueira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à reprimenda de 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio [art. 157, § 3º, inciso II, do CP].

A defesa suscita, em preliminar, a inépcia da inicial acusatória, por ausência de individualização da conduta do acusado, dizendo que
“a denúncia não descreveu a conduta criminosa do acusado”
, limitando-se a descrever o comportamento do adolescente David.

Argumenta que a exordial acusatória não demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo apelante, com aquelas praticadas pelo adolescente David.

Aduz, ainda, a falta de justa causa e condição para o exercício da ação penal, salientando que
“a conduta praticada pelo acusado não se subsume ao tipo penal aplicado”
.

No mérito, a defesa consigna que o apelante foi condenado com base em provas frágeis e inconsistentes, que não foram capazes de comprovar sua participação no crime de latrocínio.

Assinala que a sentença condenatória se baseou, principalmente, em depoimentos contraditórios e em uma única testemunha de identificação duvidosa.

Discorre que a sentença proferida contra o acusado pela prática do crime de latrocínio consumado contra a pessoa de Lucas José Kempf deve ser reformada, uma vez que não ficou demonstrada a autoria do delito.

Postula, ao final, sua absolvição.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006108-54.2014.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não possui a menor plausibilidade as preliminares de inépcia da exordial acusatória, e da falta de justa causa para o exercício da ação penal, sobretudo após a prolação da sentença.

Colho da jurisprudência:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
[1]
.

“Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria”
[2]
.

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“
‘De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa’
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR).

‘Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP)”
[3]
.

Segundo se depreende do art. 41 do Código de Processo Penal,
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

A despeito das razões invocadas pelo apelante, basta mero perpassar de olhos na peça acusatória para verificar que há, indene de dúvidas, a exposição do fato criminoso e a individualização da conduta imputada ao apelante.

Neste ponto, valho-me dos argumentos aduzidos pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso em suas contrarrazões que, com perspicácia, esmiuçou a questão em análise, nos seguintes termos:

“Não padece de inépcia a denúncia que descreve, de forma clara e objetiva, os fatos tidos por criminosos, de modo a possibilitar e identificar os elementos probatórios mínimos para a caracterização do delito e o exercício das garantias constitucionais do devido processo legal, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo que dispõe 41,
caput
, do CPP.

Verifica-se que a denúncia contém a descrição do fato delituoso:

“a)
‘Consta do referido procedimento investigatório, que no dia
15 de maio de 2014
, por volta
20h30min
, em uma residência localizada na Rua Pompéia, Casa 3, Pinheiro II, nesta urbe, o
denunciado
, previamente
conluiado com o menor David Willian Mendes dos Santos
(falecido) e com
unidade de desígnios
, mediante violência, utilizando-se de arma de fogo (apreendida), e
desferindo um disparo contra a vítima Lucas José Kempf
, provocando-lhe os ferimentos descritos no relatório de necrópsia e mapa topográfico de fls.43/46, que foram suficiente para causar-lhe a morte (atestado de óbito – 22/23 do IP),
tentaram subtrair para ambos
os pertences da vítima alhures.

b)
Infere-se ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar
o denunciado e seu comparsa
,
previamente conluiados e com unidade de desígnios
, mediante violência, na tentativa de subtrair os pertences das vítimas, utilizando-se de arma de fogo (apreendida),
desferiu um disparo contra a vítima Atilio Celcio Kempl
, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 56/58, não consumando o latrocínio, por circunstâncias alheias as suas vontades.

c)
Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
o denunciado e o menor David Willian Mendes dos Santos
, aproveitando-se do momento em que a vítima Lucas José Kempf chegava em sua residência no período noturno, abordaram-no e anunciaram o assalto dizendo
‘você perdeu’
, momento em que um dos elementos passou montou na motocicleta da vítima.

d)
Consta que os suspeitos ainda exigiram o celular de Lucas, quando então a vítima Atílio saiu de dentro da residência e partiu para cima do assaltante David, que estava sobre a motocicleta de Lucas, entrando os três em luta corporal, enquanto o denunciado evadiu-se do local em sua motocicleta.

e)
É certo que, ao que consta, a vista da reação das vítimas, David efetuou o primeiro disparo, vindo a atingir a mão da vítima Atílio, seguido de um segundo disparo que atingiu fatalmente a vítima Lucas.

f)
Infere-se que, a vítima Atílio ainda conseguiu desarmar o adolescente e atingi-lo com um disparo na nuca, levando-o a óbito”.

Como se percebe,
a ação criminosa está perfeitamente descrita, com todos os detalhes, apontando o liame subjetivo do recorrente com seu comparsa
, não havendo, sequer dúvida a respeito de quem disparou a arma de fogo, de modo que se encontra de acordo com os requisitos exigidos do art. 41,
caput
do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu (AgRg no HC n. 607.229/RN, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020).

Como visto, o recorrente não só exerceu perfeitamente sua ampla defesa, como o contraditório. Tanto é assim que a defesa analisa e contesta as provas produzidas. Se verifica, da peça acusatória, descrição suficiente sobre a dinâmica dos fatos que conecta a conduta imputada ao apelante ao delito pelo qual restou condenado.

A alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP. Não é o caso dos autos, onde a denúncia, embora sucinta, demonstrou com acuidade o fato indigitado.

[...]

Desse modo, não há que se falar em rejeição da peça acusatória por inépcia, e por conseguinte, não merece acolhimento a razão defensiva apresentada para reforma da sentença.

Alega a defesa que a conduta praticada e imputada ao recorrente não se subsume ao tipo penal aplicado, não sendo, portanto, típico.

[...]

Como de saber de qualquer operador do direito. o Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária) da ação, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal. Todavia, reconhece a distinção, para efeitos de dosagem da punibilidade, entre autoria e participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância (AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 4/2/2015).

No caso dos autos, a conduta do apelante o classifica como coautor. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou
conditio sine qua non
, constata-se que
a conduta do apelante foi de fundamental relevância para prática do crime
. Ele foi com o comparsa até o local, pilotando sua motocicleta, somando esforços na intimidação pelo número de agentes da prática criminosa, apresentando-se às vítimas, anunciando o assalto conjuntamente com o comparsa que empunhava arma de fogo. Com a reação da vítima, o apelante fugiu. Mas tinha planejado o assalto, obtido a arma e o veículo da fuga, tudo para, juntos, praticarem o ato criminoso e tirar proveito ilícito da situação. Assim, verifica-se que o recorrente, em conluio com o outro executor do delito, o transportou ao local do crime e anunciou o assalto, entrando da residência das vítimas juntamente com o comparsa. A única coisa que o apelante não fez foi disparar a arma de fogo. No entanto, ele tinha conhecimento do armamento, tanto que entraram juntos na casa e juntos anunciaram o assalto. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois a dupla dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do apelante foi fundamental, pois sem sua ação, eles sequer chegariam até o local do crime. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado.

Pelas narrativas constantes dos autos, o recorrente previamente ajustado com o comparsa dirigiu-se à casa das vítimas e, visando a assegurar o êxito do crime, com a obtenção de proveito econômico, só não obtendo sucesso pela reação inesperada das vítimas, causas que fugiram ao controle do apelante. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes, configurada a coautoria já que
‘(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância’.
( RHC 133575, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-5-2017 PUBLIC 16-5-2017)

Logo, na flagrante tentativa de minimizar a responsabilidade pelo crime praticado, o apelante, como cristalina forma de intimidação, abordou a vítima e anunciou o assalto conjuntamente com o comparsa, um deles empunhando arma de fogo.

Assim, é irrelevante que o objetivo inicial dos meliantes não tivesse especificado matar, certamente não tinham planejado que um deles morreria também, pois restou suficientemente comprovado nos autos que, ao se depararem com as vítimas no local dos fatos, a fim de obterem êxito na subtração dos bens, os agentes criminosos agiram de forma violenta e mediante grave ameaça, praticando, portanto, o crime de roubo, entrando em luta corporal, ferindo uma das vítimas e matando a outra.

[...]

Logo, é inegável a divisão de tarefas e atuação decisiva do apelante para a empreitada criminosa, razão pela qual, em hipótese alguma pode ser considerado como um mero partícipe do delito em tela, ou ter praticado conduta atípica (!!!).

Segundo o escólio de Cleber Masson,
‘como a lei fala em ‘participação’, não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal’
.

Não se pode perder de vista ser irrelevante quem anuncia a
‘voz de assalto’
ou efetivamente age com violência ou grave ameaça, eis que tal circunstância se comunica a todos os autores envolvidos no delito, na medida em que há nítida divisão de tarefas entre eles.

Em julgado do Superior Tribunal de Justiça, asseverou-se que
‘na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas”. Assim, ‘não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico’. Dessa forma, ‘em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado’. Portanto, ‘em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa’
(STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES )”.

Extrai-se da peça acusatória, portanto, sem maiores dificuldades, a conduta atribuída ao acusado, Sanailton Junio Coelho Cirqueira, não se podendo cogitar em inépcia da petição inicial.

Nesse sentido:

“Da exordial acusatória (fls. 1/4) e pelo quanto disposto no acordão recorrido, não se verifica a nulidade arguida pelo agravante; pelo contrário, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste Tribunal Superior sobre o ponto, fica
‘afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados’
(RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 24/9/2018) - (RHC n. 106.036/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2019).

Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] A fase de recebimento de denúncia exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a sustentar a acusação, o que ocorre no presente caso (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.204.208/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2022)”
[4]
.

De igual modo, não possui a menor plausibilidade a alegada falta de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que a conduta imputada ao apelante subsume-se, à perfeição, ao crime de latrocínio, perpetrado em concurso de pessoas.

Analisando situação semelhada, assim já decidiu este Tribunal:

“Descabida a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia ou pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que todos respondam pelo crime de latrocínio”
[5]
.

Desse modo, atendidos os requisitos do art. 41 do CPP,
rejeito
as preliminares de inépcia da inicial e de falta de justa causa para o exercício da ação penal.

DO MÉRITO

Conforme visto acima, o apelante, Sanailton Junio Coelho Cirqueira, foi denunciado pela prática de
dois
crimes de latrocínio, uma na forma tentada e outro consumada [art. 157, § 3º, inciso II, e art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP].

A denúncia foi detalhadamente descrita acima.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso condenou o acusado por um único crime de latrocínio, à reprimenda de 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, consoante se infere de excertos da sentença hostilizada abaixo:

“E no que toca a autoria delitiva, nota-se que já na fase policial, o boletim de ocorrência (fls.33/35) relata que quando os policiais souberam do crime, em investigação, descobriram rapidamente que um dos autores, o menor David William, estava internado no hospital, e
em posse das informações da motocicleta utilizada no crime, de cor amarela, chegaram ao nome do réu Sanailton
, porquanto
possui uma motocicleta amarela em seu nome
, a
mesma cor
da moto utilizada pelos agentes criminosos.

Destarte, sobre a motocicleta utilizada no crime, aliás, tal fato já vem esclarecido através do depoimento de
Marcelo Matos da Silva
já na sede policial (fl.42), testemunha ocular dos fatos, sendo que em termo de reconhecimento fotográfico, confirmou que
o réu parece a pessoa que subtraiu a motocicleta
, enquanto o comparsa morto, menor de idade, lutava com as vítimas.

Em avanço, observa-se do relatório de análises de interceptação telefônica (fls.69/93), mais precisamente, a fl.71, depois de se relatar conversas entre conhecidos dos autores do crime em voga, a seguinte frase:
‘Gustavo diz que quem estava com o ‘Gordinho’ era o Sanailton, parente daquele ‘Maranhão Neguinho’ e que eles foram até a cidade de Sorriso/MT na motocicleta Honda Twister amarela do Sanailton’.

E sob o crivo do contraditório, o pai da vítima Lucas, Atílio, foi inquirido, ocasião em que, em compêndio, afirmou seu filho estava chegando da faculdade quando abriu o portão e os agentes o abordaram, quando ouviu uma discussão, e
um cara estava sentado na moto do seu filho
, todavia, pensou que seu filho tinha caído e que a pessoa tinha socorrido ele, mas percebeu depois que era um assalto, à medida em que se aproximou, oportunidade em que o agente sacou a arma e deu voz de roubo, e na sequência empurrou o filho no peito e o tiro acertou sua mão, e depois entraram em luta corporal, e seu filho veio a ser atingido, mas não viu o acusado, pois a luta foi contra o menor.

O depoimento de
Marcelo Matos Silva
, o vizinho, em juízo, também foi no mesmo sentido, porquanto disse que depois de ver a arma apontada para o seu filho, Atílio tentou interferir, havendo luta corporal.

Jeferson Rodrigues da Silva, por sua vez, também em juízo, confirmou que o comparsa do menor ficou cerca de uns 20 metros para trás do ocorrido, aguardando, e depois fugiu, com a motocicleta que os guiaram ao local do crime.

Por outro lado, em que pese a versão apresentada pelo acusado na delegacia de polícia (fls.46/48), ao que se nota, não lhe ajuda, pois em resumo, confirmou que veio da cidade de Sinop para Sorriso/MT junto com o menor, porém, não visualizou a arma de fogo transportada, como também, afirmou que deixou o amigo na casa de uma pessoa, assim como o seu aparelho celular, acredite, com o seu primo, de modo que não teria sido ele a pessoa que ligou para David várias vezes após o latrocínio.

Logo, na espécie, a versão apresentada pelo acusado é inacreditável, e se somarmos tal fato as demais provas coligidas nos autos, a autoria resta incontroversa, a teor do que dispõe o artigo 239 do CPP.

Além, registre-se que o fato de o réu não ter feito o disparo de arma de fogo, dado que sua tarefa consistiu em oferecer apoio na retaguarda, em nada modifica o teor da sua conduta, de acordo com a teoria monista, e do domínio funcional do fato, pois o crime, além de premeditado, ao que se viu, eis que ambos saíram de outra cidade para cometerem o ilícito em Sorriso/MT, foi lastrado na divisão de tarefas.

Por fim, saliente-se que de fato, assiste razão ao MPE quando aduz que deve o réu responder somente pelo latrocínio consumado, já que a intenção dos agentes era a de subtrair a motocicleta de Lucas, morto durante o assalto.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para CONDENAR SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA, nas penas do crime descrito no artigo 157, §3º, II, do Código Penal”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não visualizo demonstrada nos autos provas irrefutáveis da participação de Sanailton Junio Coelho Cirqueira na empreitada delituosa.

Conquanto haja fortíssimos indícios do envolvimento de Sanailton no fato delituoso descrito na exordial acusatória, não se extrai do vasto arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal a presença de elementos probatórios seguros e contundentes a autorizar a condenação do réu pela prática do gravíssimo crime de latrocínio.

Neste ponto, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva que, com perfeição, analisou todas as provas coligidas e cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“A exordial acusatória descreve que:

‘(...) I - Consta do referido procedimento investigatório, que no dia
15 de maio de 2014
, por volta
20h30min
, em uma residência localizada na Rua Pompéia, Casa 3, Pinheiro II, nesta urbe, o
denunciado
, previamente conluiado com o menor
David Willian Mendes dos Santos
(falecido) e com unidade de desígnios, mediante violência, utilizando-se de arma de fogo (apreendida), e
desferindo um disparo contra a vítima

Lucas José Kempf
, provocando-lhe os ferimentos descritos no relatório de necrópsia e mapa topográfico de fls.43/46, que foram suficiente para causar-lhe a morte (atestado de óbito – 22/23 do IP), tentaram subtrair para ambos os pertences da vítima alhures.

II –
Infere-se ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado e seu comparsa, previamente conluiados e com unidade de desígnios, mediante violência, na tentativa de subtrair os pertences das vítimas, utilizando-se de arma de fogo (apreendida), desferiu um disparo contra a vítima Atílio Celcio Kempf, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 56/58, não consumando o latrocínio por circunstâncias alheais às suas vontades. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado e o menor David Willian Mendes dos Santos, aproveitando-se do momento em que a vítima Lucas José Kempf chegava em sua residência no período noturno, abordaram-no e anunciaram o assalto dizendo
‘você perdeu’
, momento em que um dos elementos montou na motocicleta da vítima. Consta que os suspeitos ainda exigiram o celular de Lucas, quando então
a vítima Atílio saiu de dentro da residência e partiu para cima do assaltante David
, que estava sobre a motocicleta de Lucas, entrando os três em luta corporal, enquanto o
denunciado evadia-se do local em sua motocicleta
. É certo que, ao que consta, à vista da reação das vítimas,
David efetuou o primeiro disparo, vindo a atingir a mão da vítima Atílio
,
seguido de um segundo disparo que atingiu fatalmente a vítima Lucas
. Infere-se que, a
vítima Atílio ainda conseguiu desarmar o adolescente e atingi-lo com um disparo na nuca, levando-o a óbito
”.

Esclareço que na sentença judicial, em atenção a manifestação ministerial, o juiz sentenciante entendeu pelo reconhecimento da prática do crime de roubo, com resultado morte, na forma consumada, afastando, desse modo, a modalidade tentada descrita na exordial acusatória.

Pois bem. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo (a) Boletim de Ocorrência n. 588 (ID: 178838766 – pág. 13/14); Boletim de Ocorrência n. 2014.134219 (ID: 178838766 – pág. 39/43); Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (ID: 178838766 – pág. 15); Certidão (ID: 178838766 – pág. 26/28); Auto de Apreensão (ID: 178838766 – pág. 29); Certidão de óbito (ID: 178838766 – pág. 35); Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID: 178838766 – pág. 53); Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2014/072/MLSO-EWOT (necrópsia) (ID: 178838766 – pág. 58/61); Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2014/0276/MLSO-EWOT (ID: 178838766 – pág. 74); Relatório de Análise n. 035/2014 – NI/DR/SINOP (ID: 178838766 – pág. 83/107).

Em relação à autoria, após regular instrução probatória,
não restou devidamente comprovada
, eis que a partir da oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, mormente na fase judicial,
denota-se que não ficou demonstrada, indene de dúvidas, a consumação do crime pelo APELANTE
.

Consta nos autos que no dia 15/5/2014, por volta das 20h30min, na cidade de Sorriso/MT, a vítima
Lucas José Kempf chegava em sua residência e estava abrindo o portão
, momento em que
se aproximaram dele, dois indivíduos, de motocicleta (cor amarela)
, sendo certo que o garupa, identificado posteriormente como o menor de idade
David Willian
(15 anos de idade), desceu do veículo portando uma arma de fogo e abordando-a, anunciou o assalto, dizendo
‘você perdeu’
e montou na motocicleta da vítima.

Ato contínuo o
comparsa de David
, se
afastou do local
e
ficou aguardando em uma esquina
, próxima dali.

A vítima Lucas, irresignado, ainda argumentou que a moto era fruto do suor do seu trabalho, instante em que o assaltante exigiu a entrega do aparelho celular dele.

Nessas circunstâncias, surge o pai da vítima,
Sr. Atílio Celcio Kempf
, que ao sair da sua casa se deparou com a cena em tela e, quando percebeu que se tratava de um assalto,
foi em direção ao menor de idade para proteger seu filho
, ocasião em que
David desferiu um tiro que o atingiu na mão
,
entrando os 3 (três) em luta corporal
, a partir de então.

Diante desse cenário,
o segundo assaltante se evadiu do local em sua motocicleta
.

Dado momento,
David efetua um segundo disparo que atinge fatalmente a vítima Lucas Kempf
que, embora socorrido pelo vizinho Marcelo Matos da Silva, levando-o até o hospital, ao chegar ali foi constatado o óbito.

O
Sr. Atílio Kempf
, ainda em luta com David,
consegue desarmá-lo e atira nele, alvejando-o na região da nuca, ocasionando sua morte
, em 14/3/2015, após 10 (dez) meses de internação na UTI (ID: 178838766 – pág. 142)

Iniciada a investigação,
objetivando localizar o segundo agente criminoso
, a Polícia Judiciária Civil obteve a informação de que o acusado
SANAILTON
teria envolvimento no assalto. A partir da identificação pessoal dele, os policiais verificaram que
o APELANTE possuía uma motocicleta registrada em seu nome
, marca HONDA, modelo CBX 250, Twister, ano 07/08, placa NJF-7490,
cor amarela
, similar a utilizada durante o roubo.

Os investigadores se deslocaram até a residência do então suspeito SANAILTON, e localizaram carenagens da motocicleta, apreendidas por eles na ocasião. Ainda
os Policiais mencionaram que uma tia do menor David lhes informou que uma terceira pessoa viu que no dia dos fatos, por volta das 18h30min, o David montou na motocicleta de SANAILTON e seguiram em direção ignorada
. (Boletim de Ocorrência n. 2014.134219 – ID: 178838766 – pág. 39/43)

Na
etapa inquisitorial
foram colhidas diversas oitivas que, naquela oportunidade,
formaram elementos informativos indicando a participação de SANAILTON no crime e as circunstâncias fáticas retromencionadas
, confira-se:

Policiais Militares Jorge Luiz de Almeida e Davi Procópio de Figueiredo
:
‘(...) recebemos informações do COPOM informando que havia ocorrido vários disparos de arma de fogo, no endereço citado no boletim; QUE diante das informações, as guarnições de serviço foram ao local em diligências e constataram que se tratava de uma tentativa de roubo, segundo informações ATILIO, chegaram dois elementos em uma motocicleta, com o intuito de fazer o roubo e a vítima LUCAS reagiu a tentativa de roubo indo para cima do suspeito, entrando em luta corporal; QUE durante a luta corporal tanto a vítima como o suspeito foi atingido na boca, sendo socorrido por terceiro e o suspeito foi atingido na nuca e foi conduzido pelo corpo de bombeiros ao Hospital Regional de Sorriso MT; QUE no local, após uma checagem nas imediações foi encontrada a arma utilizada no crime, tendo sido esta encontrada por terceiros, após a saída da Guarnição, tendo sido informado pelo 190, e ante as informações nos deslocamos até o local e apreendemos a referida arma de fogo; QUE ante as informações, foi lavrado o boletim de ocorrência e registrado na Autoridade Policial para as providencias cabíveis, sendo que o suspeito está sob cuidados medidos a disposição da Autoridade Policial e o segundo suspeito foragiu do local; QUE
não foi possível identificar o suspeito ora internado até o presente momento
; (...)’ (ID: 178838766 – pág. 16/19).

Delci Maria Kempf
(mãe da vítima):
‘(...) esclarece que reside nesta cidade de Sorriso - MT aproximadamente 1 ano e quanto aos fatos esclarece que na data de ontem à noite por volta das 20:30 horas, a declarante estava dentro de casa fazendo janta e estava na casa o esposo da declarante quando então chegou o filho da declarante, a vítima LUCAS JOSE KEMPF, e a declarante ouviu uma gritaria e então a declarante foi ver o que estava acontecendo e então ouviu um disparo de arma de fogo, e ao chegar lá fora, o seu filho LUCAS estava ainda em pé sangrando pela boca, e então pegaram o seu filho, e já socorreram e já tinha bastante gente e a declarante não viu mais nada, porque passou mal e foi levada para a casa da vizinha; QUE posteriormente tomou conhecimento de que seu filho havia vindo a óbito através do médico; QUE a declarante não viu o elemento causador do roubo caído, porque foi para a casa da vizinha; (...)’ (ID: 178838766 – pág. 20/21).

Atílio Celcio Kempf
(pai da vítima):
‘(...) reside nesta cidade há cerca de um ano; Que em relação aos fatos tratados nesta ocorrência esclarece que é pai da vítima fatal
LUCAS JOSÉ KEMPF
; Que na data de ontem, por volta das 21:00hs, quando seu filho (vítima fatal) retornava da faculdade, escutou um disparo de arma de fogo; Que após ouvir o disparo e uma gritaria correu para fora de casa: Que no momento em que saiu para fora de casa percebeu que seu filho Lucas estava rolando no chão com um dos assaltantes
‘batendo seu capacete contra o capacete do criminoso’
; Que neste momento ouviu mais um disparo, e acredita que este disparo foi o que o atingiu, uma vez que o declarante se encontra alvejado na mão direita: Que tentou ajudar seu filho LUCAS, mas que o jovem já se levantou sangrando pela boca e saiu cambaleante; Que pediu aos seus vizinhos para que socorressem seu filho; Que LUCAS foi socorrido até o Hospital Regional, onde, infelizmente, veio a óbito;
Que o outro assaltante fugiu em uma moto, mas o declarante não sabe precisar as características deste veículo
; Que não consegue, neste momento, fazer a descrição dos assaltantes; Que o ladrão que alvejou seu filho usava um capacete de cor escura, salvo engano preto (...)’ (ID: 178838766 – pág. 22/23).

Marcelo Matos da Silva
(vizinho):
‘(...) reside neste município há dezenove anos, que no dia decorrente aos fatos estava de frente a sua residência, pois estava regulando o som do seu veículo juntamente com o seu enteado; que nisso viu o Lucas chegar de moto, onde abriu o portão, sendo que o portão é de controle, esclarece que de aonde está até o onde o Lucas parou a moto dava uns quatro metros ou até menos, que então falou para o seu enteado vai ser um assalto, e então o seu enteado entrou na casa, que nisso
logo que o Lucas parou a moto para abrir o portão logo em seguida chegou uma moto CBX de cor amarela, com dois ocupantes
, sendo que
parou do lado do Lucas e com uma arma na mão
, disse
‘você perdeu’
; Que
o caroneiro desceu da moto amarela e pulou para a moto do Lucas, onde ficou atrás do Lucas
, que
o Lucas ainda disse para esse cara a moto é do meu suor
, que
então essa cara disse que era para passar o celular
; que então Lucas desceu da moto e colocou a mão no bolso como se fosse entregar o celular, que esse elemento então ficou sozinho em cima da moto do Lucas, foi nessa era em que
o segundo ‘cara’, que estava conduzindo a moto amarela saiu/evadiu-se do local
; esclarece que
esse ‘cara’ que estava conduzindo a moto fez uma curva e nessa hora deu para o declarante ver ao feição do mesmo
; que então o seu Atílio saiu correndo de dentro de casa, foi em direção do bandido que ficou na moto do Lucas, sendo que nessa hora teve o primeiro disparo, vindo a atingir o seu Atílio na mão; que então o seu Atílio chegou próximo do Lucas e do bandido, e então o seu Atílio empurrou o Lucas com um braço e com o outro agarrou o bandido, onde o seu Atílio e o bandido caíram, que então
Lucas foi pra cima tentar ajudar o seu pai e foi nessa hora que foi realizado mais um disparo, sendo que este disparo atingiu o Lucas
, que nesse meio tempo o declarante foi tentar ajudar, porém com o segundo disparo, o declarante voltou e foi retirar o seu carro para ajudar o Lucas, a pedido do seu Atílio, que
então quando estava retirando o seu veículo escutou o terceiro disparo
; que ao retornar para local,
o bandido já estava no chão e então o seu Atílio colocou o Lucas dentro do carro do declarante
; que até então o Lucas estava vivo, pois quando chegou próximo da Faculdade UNIC, Lucas desmaiou; que quando chegou no hospital ficou sabendo que Lucas tinha falecido; esclarece que o elemento que estava conduzindo a moto amarela estava de capacete, esses capacetes San Marino (...)’ (ID: 178838766 – pág. 50/51).

Jeferson Rodrigues da Silva
(vizinho):
‘(...) no período noturno, estava em frente à sua casa mexendo no som de seu carro,
quando avistou LUCAS chegando e veio outra moto na atrás
, quando então a moto que vinha atrás parou e um dos suspeitos desceu da moto e disse ‘desce, desce’, e
o outro suspeito que pilotava a motocicleta de porte alto e de cor amarela, não sabendo modelo do veículo, e o cara da motocicleta ficou

esperando na esquina dos fatos
, e então o depoente visualizou LUCAS e o outro suspeito brigando (luta corporal), onde então nesse quando o depoente estava indo fechar a porta de sua casa, ouviu repentinamente um disparo de arma de fogo, e viu LUCAS, que estava em pé e gesticulando que queria ajuda, e
o outro suspeito o depoente não visualizou logo após os disparos
, apenas depois de algum tempo teve conhecimento que o outro suspeito estava caído próximo ao local dentro do mato (próximo ao meio fio); Que o depoente observou que no momento que ouviu o disparo, e chegou no portão, olhou para a esquina, local onde estava o motorista na motocicleta, e
este já estava saindo do local
; Que
o depoente não consegue reconhecer o suspeito que estava na motocicleta
, pois, já era de noite, e o suspeito usava capacete, bem como não consegue informar, pois, não observou quais tipos/modelos de vestimentas o suspeito que estava na motocicleta trajava; (...)’ (ID: 178838766 – pág. 110/111).

Sandra Botelho dos Santos
(tia do menor David):
‘(...) QUE a declarante lembra-se que realmente conversou com o policial que investigava os fatos nesta cidade, para o qual
realmente disse que alguém teria visto quando DAVID subiu na garupa da moto HONDA amarela
, segundo ficou sabendo, a mesma moto que fora utilizada no ‘assalto’ em questão,
mas isso tudo de ouvir falar
, e ainda apesar de se recordar de ter mencionado essa terceira pessoa, não se recorda se esta foi seu filho JÚNIOR, menor com quatorze anos ou um vizinho, também menor, cuja idade é entre quinze ou dezesseis anos, que teria visto o momento em que DAVID subiu na garupa da moto pilotada por esse tal de SANAILTON, pessoa que a declarante conhece apenas de ouvir falar e de vista, com o qual nunca conversou e nunca frequentou sua casa, pelo menos na sua presença, tendo em vista que passa o dia todo no trabalho; QUE neste ato, a declarante se compromete de apresentar seu filho JUNIOR nesta delegacia para contar o que sabe acerca desse evento, ou seja, de que
há uma terceira pessoa que teria visto DAVID subindo na garupa da moto pilotada por SANAILTON
; QUE para esclarecimentos, a única pessoa que estava em casa no momento em que DAVID saiu, era seu filho JUNIOR, para quem a declarante indagou no dia do fato, onde este teria ido porque até tarde da noite não havia retornado para casa, sendo que JUNIOR disse apenas que talvez ele teria saído com alguém, sendo que indagou a JUNIOR sobre a localização de DAVID porque a bicicleta dele estava encostada na área de sua residência e ele não voltara para buscar; QUE explica também que DAVID não morava em sua casa, mas morava sozinho numa casa alugada por LUIS, no JD VITÓRIA RÉGIA (...)’ (ID: 178838766 – pág. 145/146).

Jair de Souza Evaristo Junior
(filho de Sandra Botelho):
‘(...) o declarante informa que no dia seguinte aos fatos, ou seja, tomou conhecimento através de
sua vizinha CAROL
,
a qual comentou consigo de que viu quando DAVID subiu na garupa da motocicleta de SANAILTON, pessoa que conhece apenas de vista
, e depois não mais retornou e foi quanto também
tomou conhecimento também através de CAROL de que DAVID havia se envolvido em um ROUBO na cidade de SORRISO
, inclusive, chegou a ver foto dele postada num grupo do ‘WHATS’, sendo que na foto ele estava deitado numa maca já ‘entubado’ e constatou que realmente tratava-se de DAVID; QUE
com relação ao ‘assalto’ nada tem conhecimento, exceto de que a moto de SANAILTON
, a mesma que CAROL comentou, era a mesma moto envolvida no mencionado ROUBO naquela cidade e a mesma em que DAVID subiu na garupa no dia desse evento, quando foi visto saindo na garupa da motocicleta de SANAILTO; QUE segundo CAROL, encontrava-se defronte sua residência e
pôde ver quando o mesmo subiu na garupa da moto pilotada por SANAILTON, cuja moto sabe que é de cor amarela, mas não sabe informar suas características
; QUE embora não saiba informar com precisão o endereço de CAROL, sabe que esta pode ser localizada através de seu telefone celular, n. 66 9645 5396. (...)’ (ID: 178838766 – pág. 148/149).

Ana Caroline Pereira
:
‘(...) esclarece que tudo o que sabe sobre o crime em si ocorrido na cidade de SORRISO, é
apenas de ouvir falar depois do ocorrido já no dia seguinte
, onde teria tomado conhecimento de que DAVID se envolvera num crime de LATROCÍNIO onde tentou tomar uma moto de uma vítima na cidade de SORRISO, onde teria matado a vítima e teria também sido atingido pelo genitor da vítima fatal, e este teria disparado também contra DAVID que veio a falecer dez aproximadamente após ter sido atingido pelo pai da vítima fatal que DAVID fizera, sendo isso tudo o que sabe a respeito do crime em si; QUE
informa ainda que um dia antes desse crime, em horário entre às 18 ou 19 horas, quando encontrava defronte sua residência e viu o momento em DAVID WILLIAN MENDES DOS SANTOS, subiu na garupa da motocicleta de SANAILTON, cuja moto desconhece suas características mas que sua cor era AMARELA
, acrescentando e esclarecendo que
conhece SANAILTON de vista, pelo fato de que o mesmo sempre circulava por aquelas ruas do bairro VIOLETAS
, pilotando a mencionada motocicleta, e
DAVID após montar na garupa da motocicleta pilotada por SANAILTON, sumiu e somente no dia seguinte tomou conhecimento de ouvir falar dos fatos ocorridos em SORRISO, conforme já disse
; QUE lembra-se inclusive, que comentou esse fato com a tia de DAVID, de nome SANDRA, que havia visto o mesmo subindo na garupa da moto pilotada por SANAILTON; QUE não chegou a conversar nem com DAVID e nem com SANAILTON, nada, por que não tinha amizade em nem contato com os mesmos, apenas estava defronte sua residência após chegar do trabalho e
viu essa cena do DAVID subindo na garupa da moto amarela pilotada naquela ocasião por SANAILTON, dali tomaram rumo ignorado, até que todos tomaram conhecimento do envolvimento de ambos no ‘assalto’ praticado na cidade de SORRISO
, onde deixaram lá duas vítimas, sendo uma delas, fatal; QUE não chegou a observar e nem mesmo teve curiosidade de fazê-lo, no sentido de ver se ambos ou um deles portava alguma arma, seja branca ou de fogo, sequer chegou a repara nisso (...)’ (ID: 178838766 – pág. 150/151).

Ainda em solo inquisitorial a testemunha
Marcelo Matos da Silva
realizou o reconhecimento fotográfico de
SANAILTON
, oportunidade em que constou o seguinte:
‘Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que as características da(s) fotografia(s) de
SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA
é
muito parecido com o mesmo que estava conduzindo a moto amarela
, sendo que a foto de perfil é idêntica ao perfil do condutor da moto,
porém não pode dar certeza que seja o mesmo estava conduzindo a moto
, em frente à casa da vítima Lucas José Kempf (...)’ (ID: 178838766 – pág. 53).

O réu, interrogado perante a autoridade policial,
negou a prática do crime
, mas
confirmou a propriedade de uma motocicleta cor amarela
, bem
como assumiu que conduziu o adolescente David Willian até a cidade de Sorriso/MT, no dia dos fatos
, senão vejamos:

‘(...) QUE reside em Sinop há 1 ano. Que exerce atividade laboral na Cemat, através da empresa terceirizada Líder construções elétricas, no cargo eletricista. Que acerca dos fatos ocorridos na cidade de Sorriso
informa que conhece o adolescente infrator David
, conhecido como ‘Gordinho’. Que
terça-feira, dia 13/05/14 por volta das 21h30min o adolescente David pediu para o depoente deixá-lo na entrada de Sorriso
, pois o
David iria se encontrar com um primo
; Que na ocasião o depoente informou que iria analisar, pois o mesmo trabalhava; Que na quinta-feira dia 15/5/14 data do fato, por volta das 17 horas o depoente se encontrou com David na rua dos Oitis, rua da residência do tio do depoente, pois um primo de David mora próximo da casa do tio do depoente;
Que o adolescente David disse que colocaria a gasolina na moto para o depoente leva-lo até Sorriso
. Que durante o trajeto de Sinop para Sorriso o depoente não visualizou se o David portava uma arma de fogo. Que o depoente não foi informado pelo David se iria cometer algum roubo na cidade de Sorriso/MT, como já mencionado, David disse somente que iria se encontrar com um primo morador de Sorriso; Que o depoente e David chegaram na cidade de Sorriso por volta das 18:30 e deixou o adolescente David próximo à boate Elite; Que o depoente ainda insistiu para levar de David até a casa do tal primo ou em alguma praça, porém David não quis, sendo que o depoente então deixou David na entrada da boate Elite; Que
após deixar David no local citado, o depoente informa que retornou para Sinop/MT
. Que
quanto às ligações do depoente feitas para o adolescente David depois do latrocínio
,
o depoente informa que quando foi levar David para Sorriso, deixou seu aparelho celular com um primo de David que mora próximo da residência do tio do depoente
, sendo assim
o depoente afirma que quem ligou para David foi o primo do mesmo, conhecido como ‘Gordinho’ também não sabendo informar o nome do tal primo de David
. Informa que quando se deslocou para Sorriso/MT o depoente não levou nenhum aparelho celular. O depoente informa desconhecer do que David iria realmente fazer em sorriso. Que o depoente se deslocou para Sorriso juntamente com o adolescente David em uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa NJF-7490, COR AMARELA. Que desconhece como foi visto no local do fato (latrocínio) uma motocicleta com as mesmas características da sua. Que quando retornou para Sinop/MT o depoente deixou sua motocicleta em uma oficina próxima de sua residência, por volta das 19 e em seguida foi para casa sem sua motocicleta. Que quanto às carenagens apreendidas em sua residência o depoente informa que retirou de sua moto para refazer a instalação elétrica da moto. Que retirou essas carenagens sexta-feira, dia 16/5/14. Que o depoente tomou conhecimento de que David tinha se envolvido em um roubo e ferido com um disparo de arma de fogo no dia 16/5/14 por voltas das 14 horas. Que o depoente foi informado dos fatos por um primo de David, o qual não sabe informar o nome. Que o depoente procurou advogado porque queria saber o motivo da polícia estar o procurando. O depoente afirma que não participou do roubo em que David matou a vítima Lucas Jose Kempf e em seguida foi alvejado na cabeça por um disparo de arma de fogo. O depoente insiste que somente levou o adolescente David Willian para a cidade de Sorriso e o deixou na rodovia BR 163, na entrada da boate Elite. Que o depoente não emprestou sua motocicleta para nenhuma pessoa (...)’ (ID: 178838766 – pág. 54/56).

Importante consignar que, embora não utilizado na denúncia,
constaram nos autos informações obtidas a partir de interceptação telefônica
, autorizada judicialmente, consubstanciadas no Relatório de Análise n. 35/2014 – NI/DR/SINOP (ID: 178838766 – pág. 83/107), indicando conversa entabulada entre interlocutores (não investigados nestes autos) sobre os fatos em tela, aparentemente, conhecidos do adolescente David. Nesse cenário,
um deles menciona que SANAILTON estava no assalto com o David, vulgo ‘Gordinho’, e que venderiam a motocicleta que pretendiam subtrair
. Descrevendo
ainda que SANAILTON tinha uma ‘Twister’, de cor amarela e era parente do ‘Maranhão Neguinho’
.

Desse modo, com base nos elementos informativos descritos acima, notoriamente pelos depoimentos e o reconhecimento fotográfico, foi ofertada a aludida denúncia.

Por sua vez,
na fase judicial
,
os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu não ratificaram os elementos indiciários existentes no início da persecução penal,
confira-se:

Davi Procópio de Figueiredo
(Polícia Militar):
‘(...) como faz bastante tempo, eu me recordo de algumas coisas, a gente foi acionada para ir ao endereço mencionado, onde teria noticiado uma tentativa de roubo de um moto, quando a gente chegou no local já tinha acontecido o fato, já tinha acontecido do Lucas ser baleado, a vítima ser baleado, suspeito baleado e outro suspeito conseguiu fugir. Que não lembra, quando chegou ele já tinha fugido e não teve mais contato com relação a isso e a gente ficou no local aguardando socorro da vítima e suspeito baleado.
Que não participou das diligências para identificar o suspeito que havia fugido
’.
Dada a palavra para defesa do apelante a testemunha de acusação Davi Procópio de Figueiredo respondeu que
: ‘olha a gente não colheu nenhuma informação,
até porque a gente não tinha nenhuma identificação do suspeito que se evadiu do local
. Que é Policial Militar e que não participou das diligências para chegar à identidade do acusado Sanailton’ (extraído das razões recursais – ID: 198274690 – pág. 6/7 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Atílio Celcio Kempf
(pai da vítima):
‘(...) que o Lucas estava chegando da faculdade e quando abriu o portão eles abordaram ele; que eu estava dentro de casa e ouvi uma discussão e fui ver o que estava acontecendo; que o Lucas estava dentro do portão da garagem e o cara estava sentado na moto dele; que eu pensei que ele tinha caído e que o cara tinha socorrido ele; que eu fui para o lado do Lucas pedindo
‘o que aconteceu filho, tu caiu?’
; que o Lucas no momento não disse nada, mas quando me aproximei ele disse que era um assalto;
que o cara sacou da arma que estava escondida atrás das costas e tentou atirar no Lucas
; que
eu meti a mão no peito do Lucas para empurrar, foi quando ele me alvejou a mão
; que
foi o adolescente que efetuou o disparo
; que
eu não cheguei a ver o Sanailton
(...); que quando ele efetuou o disparo eu tava perto da moto e dei um coice nela e derrubei ele, aí eu dei uma gravata nele e fui para o outro lado da rua; que aí
o finado Lucas veio batendo nele, que daí ele fez mais um disparo
; que daí eu vi que ele tinha atingido o Lucas, porque voava sangue da boca dele (...); que quem viu outra pessoa lá foi o vizinho (...); que ele fala que sim (que viu) mas eu não vi; que ele conta bem certinho como eles chegaram (...); que o nome do vizinho é Marcelo de Matos e Jeferson (...)’ (extraído da manifestação ministerial – ID: 198274692 – pág. 14 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Marcelo Matos da Silva
(vizinho):
‘(...) que eu tinha comprado um carro e estava na área da minha casa instalando um som; que o Jeferson estava regulando o som; que o Lucas passou por frente e cumprimentou; que ele parou bem no portão da casa dele; que o muro da área dele é divisa com a minha área; que no que
o Lucas parou a moto chegou os dois rapazes numa Twister amarela e o cara já chegou com a arma em punho
; que
o cara falou para ele descer da moto
; que o Lucas falou que não, que ele tinha trabalhado para comprar; que aí o Lucas falou pra ele ‘leva o meu celular’; que então o cara disse ‘dá o celular’; que
quando o Lucas desceu da moto para pegar o celular, o cara montou na moto
; que nisso o seu Atílio escutou o barulho e o portão foi abrindo; quando o seu Atílio viu o revólver apontado para o Lucas tentou interferir; que
aí o primeiro tiro que deu no seu Atílio
; que
quando eles entraram em luta corporal eu saí para fora
; que
aí a gente entrou em luta corporal com o rapaz
; que o Lucas veio pela frente; que
o seu Atílio tava segurando a mão do rapaz para cima; que o revólver disparou
; que
atingiu o Lucas
; que o seu Atílio pedia pra mim
‘pelo amor de Deus socorre meu filho’
; que eu pedi para o Jeferson tirar o meu carro de dentro da garagem; que eu coloquei ele dentro e levei para o hospital; que ele todo tempo
‘agonizando, agonizando’
, jogando bola de sangue para fora (...); que
quando eu cheguei no hospital ele deu aquele suspiro
(...); que aí vieram me avisar que ele tinha falecido; que
eu não vi o cara que tava pilotando armado
; que
eles estavam em dois
; que
quando o cara montou na moto do Lucas, o outro saiu com a moto até na esquina e quando viu que deu o primeiro disparo, que aglomerou, ele foi embora
; que depois de tudo acontecido ele voltou e passou na rua de baixo; quem deu voz de assalto foi o rapaz que estava com o revólver em punho, o garupa (...)’ (extraído da manifestação ministerial – ID: 198274692 – pág. 15/16 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Jeferson Rodrigues da Silva
(vizinho):
‘(...) que era noitinha, em torno de umas oito, nove horas da noite; que
eram dois rapazes que vieram atrás do Lucas e falaram que ele
‘perdeu a moto’
; que
um ficou em cima da moto e o outro desceu
; e nesse confronto, ele não queria entregar a moto; que o seu Atílio saiu de dentro de casa para ver o que estava acontecendo, com aquele barulho todo; que
eles acabaram entrando em luta corporal, onde o acusado acabou disparando um tiro na mão do seu Atílio
; que
em seguida ele efetuou um tiro no Lucas, que veio a óbito
; que
depois do ocorrido, esse rapaz que estava na moto, nem chegou a descer, ele fugiu do local, deixando o companheiro dele lá em luta corporal com o seu Atílio e o Lucas
(...); que
esse acusado aí eu nem chegar a ver
; que
ele ficou na esquina, uns 20 metros, então não deu pra ver nada
; que foi bem rápido mesmo; que um ficou na moto e o outro abordou o Lucas; que eles chegaram numa moto, aí um desceu e abordou o Lucas, e o outro permaneceu na moto; que
esse que ficou na moto quando viu que tinha dado disparo fugiu, foi embora
; que
ele tinha visibilidade do que estava acontecendo, mas estava a uma distância razoável
; acredito que uns 20 metros mais ou menos do ocorrido ali (...)’ (extraído da manifestação ministerial – ID: 198274692 – pág. 16/17 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Sandra Botelho dos Santos
:
‘(...) que ficou sabendo através do jornal local. Que
não era vizinha do acusado
, que
ele morava no bairro
. Que só o via de vista quando passava pela rua. Que não sabe falar nada sobre a vida dele. O que sabe é o que foi passado pelo jornal local e que nunca conversou com essa pessoa. Que ela sabe informar que ele tinha um moto, mas não sabe informar modelo. Que
não sabe informar que seu sobrinho David subiu na moto com Sanailton no dia do crime
. Que só soube o que passou no jornal local. Que o adolescente era seu sobrinho e que não morava consigo. Não sei informar o modelo da moto, que não conheço modelo de moto. Que
sabe informar que a moto era amarela
. Que seu horário de serviço era das 7:00 às 17:30. Que às 18:30 já estava em casa. Que
não viu ele subir na moto
. Que só viu a bicicleta dele encosta na sua varanda. Que
a informação de que falou que viu seu sobrinho subir não moto não procede que não falou isso
. Quem
pode saber se ele subiu na moto pode ser um de seus filhos
. Que
sabe informar apenas que a cor da moto do Sanailton é amarela
’.
Passada a palavra para defesa do acusado, indagada respondeu que
: ‘que David era seu sobrinho. Que não posso informar que ele era usuário de droga. Que nunca alugou casa para seu sobrinho. Que
conhecia Sanailton de vista
. Que nunca teve contato com ele. Que não sabe informar sobre seu comportamento social. Que não sabe informar se ele era empregado em alguma empresa da região’ (extraído das razões recursais – ID: 198274690 – pág. 07/08 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Jair de Souza Evaristo Junior
(filho de Sandra Botelho):
‘(...) que era primo de William David. Que
não viu no dia se seu primo saiu com Sanailton
. Que não lembra como era moto de Sanailton. Que não lembra a cor da moto de Sanailton.
Dada a palavra a defesa, indagado respondeu que
: ‘que ele David foi pegar um capacete com a Carol. ‘Que ele não era nada [parente, colega]. Que ele apareceu na cidade e fez amizade com seu primo. Que ele não sabe que ele era empregado em alguma empresa da região. Que soube do fato no dia seguinte. Que seu primo não era contumaz na prática de crime e que foi a primeira vez. Que do seu conhecimento ele não era acostumado a praticar crime. Que nunca ouviu falar que Sanailton era envolvido na prática de crimes’ (extraído das razões recursais – ID: 198274690 – pág. 08/09 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Foram arroladas pela defesa as testemunhas: Francisco de Assis Frazão Filho, Elias Edson Frazão, Jaime Pinheiro Dourado e José Carlos Galvão,
as quais não contribuíram para o esclarecimento dos fatos
, sendo meramente abonatórias, sustentando, em suma, que o APELANTE é pessoa trabalhadora, desconhecendo qualquer fato desabonador de sua conduta.

Perante o juízo,
SANAILTON manteve a negativa da prática delitiva
, reafirmando que somente conduziu o adolescente David até a cidade de Sorriso/MT:

‘(...) uma coisa que eu fui pego de surpresa, no momento eu não sabia do que estava sendo acusado, esse rapaz eu não tinha nenhum vínculo com ele, eu conhecia o primo dele, quando primo dele chegou na minha casa, quando ele perguntou se eu podia emprestar a moto e eu informei que eu não podia emprestar porque ele para ele levar o rapaz na cidade Sorriso, que não poderia emprestar, que ele não era habilitado, o primo perguntou se ele não queria ganhar um dinheiro levando o rapaz para cidade de Sorriso que ele vai pra casa da tia dele, respondeu que ele não precisaria pagar e que ele colocaria somente a gasolina, que eu levaria ele lá na cidade de Sorriso, chegando lá fui deixei esse rapaz e voltei botei uma gasolina lá cidade, no dia seguinte não soube de nada e eu fui trabalhar, eu trabalhava na Cemat, no dia seguinte eu sempre trabalhava viajando, no dia seguinte quando eu chegando os colegas de trabalhos perguntaram o que eu tinha aprontado, que eu saiba nada, a gente está muito surpreso que é tanto polícia atrás de ti, a gente achava bom tu ir lá esclarecer pra tu ver o que tá acontecendo, ai eu liguei pro tio meu, quando ele disse que a polícia já tinha ido lá, mas o tio o que foi, eu não sei o que tá acontecendo, ai ele ligou pra um advogado amigo dele e tomei um banho e fomos lá, primeiramente me deram um monte de pressão, a que você matou o rapaz, tirou a vida e tal, eu nunca fiz isso, que foi que aconteceu, chegaram me esclareceram o que tinha acontecido, eu nunca fiz isso, eu tomei conhecimento, eu falei o que tô falando aqui hoje, o que aconteceu, eu deixei esse rapaz lá, em nenhum momento eu fui assaltar, porque isso não é de costume, nunca fiz isso, sempre trabalhando, até porque eu saí da minha cidade natal para trabalhar pra sustentar minha família e comprar uma casa, e hoje eu passado por isso aqui, eu nunca pensei passar na minha vida, eu tinha tudo pra chegar aqui e inventar história, mais eu quero falar o que aconteceu, é isso que tenho para relatar do que eles estão me acusando’.

(...)

Dada a palavra a defesa, indagado o acusado respondeu que;
‘eu não conhecida o David, inclusive nessa época pegaram meu até celular vistoria tudo toda minha vida, e verificaram que eu não tinha nenhum tipo de aproximação com ele. Sim o primo dele eu tinha amizade com ele, ele era meu vizinho, sempre que eu passava pro serviço eu passava e falava, quando chegava do serviço estava lavando minha bicicleta, a moto e ele chegava e falava. Eles queriam alugar a moto para ir até a cidade de Sorriso, a princípio ele ofereceu 100 reais para pegar a moto para ir até a cidade de Sorriso, não levar mal essa moto é do meu serviço, tu não tem habilitação eu não posso te emprestar, essa moto é do meu serviço, não leva mal, insistiu várias vezes, mais eu posso levar ele lá, mais eu disse que não podia emprestar. Não confirma que ficou na esquina, no momento que eu levei esse rapaz, eu não parei em lugar, a não ser em um posto de gasolina, até porque eu trabalhava na equipe de plantão e não podia ficar muito tempo fora, porque a qualquer momento eu poderia ser chamado eu tinha que tá junto com equipe tinha que me deslocar e não podia ficar muito tempo fora. Nunca percebi que ele estava armado, quando subiu na moto, de acordo com tempo eu não me lembro mais a forma que ele se vestia’ (extraído das razões recursais – ID: 198274690 – pág. 12/15 e relatório de mídias – ID’s: 178839243/45).

Vejam que
perante a autoridade judicial nenhuma testemunha ouvida foi capaz de identificar o APELANTE como o coautor da conduta criminosa
.

Basicamente tem-se apenas a confirmação, em juízo, de que:

1
– SANAILTON detinha uma motocicleta de cor amarela;

2
– que uma motocicleta de mesma cor foi utilizada no assalto;

3
– que SANAILTON afirmou que levou o adolescente David, no dia dos fatos, até Sorriso/MT, deixando-o em um local diferente da ocorrência do crime, e negando qualquer participação na trama delitiva.

Nenhuma das testemunhas/informantes inquiridas em solo judicial foram capazes de identificar SANAILTON como o segundo agente criminoso que chegou pilotando a motocicleta com o adolescente David.

Aliás, a testemunha ocular Marcelo Matos declarou em juízo que não viu o comparsa de David e, mesmo na etapa inquisitorial, no reconhecimento fotográfico, não conferiu certeza na sua identificação, mencionando apenas que a imagem exibida do então suspeito era parecida com SANAILTON.

Igualmente, as testemunhas oculares Jeferson Rodrigues e Atílio Celcio Kempf, afirmaram que não visualizaram o outro assaltante.

A testemunha Sandra Botelho dos Santos declarou judicialmente que tinha conhecimento que a motocicleta de SANAILTON era amarela, mas não viu seu sobrinho David montar nela no dia dos fatos.

A testemunha Jair de Souza Evaristo Junior, em juízo, sequer se lembrara das características da motocicleta de SANAILTON e afirmou que não viu seu primo (David) sair com o acusado naquele dia.

Foi dispensada a oitiva da testemunha Ana Caroline Pereira, que havia sido ouvida em solo extrajudicial, diante da sua não localização.

Ademais, o APELANTE negou em juízo a prática do crime.

Sobre a interceptação telefônica, conquanto interlocutores tenham afirmado que SANAILTON estava com David, vulgo ‘Gordinho’, no momento do crime, tal elemento de prova se mostra fragilizado porquanto não respaldado por prova(s) produzida(s) em juízo, e nem demonstrada a fidedignidade da origem da informação e/ou a fonte dos interlocutores.

A meu ver, essa conjuntura fático-probatória se encontra extremamente fragilizada, gerando incertezas quanto a consumação delitiva pelo APELANTE, impedindo o édito da sentença condenatória.

A condenação criminal não pode se sustentar em elementos informativos não confirmados em juízo, como pacificamente julgado por essa Corte de Justiça:

[...]

Também a condenação criminal não pode se basear na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica da ocorrência do delito. Inexistem elementos contundentes de que o APELANTE era o comparsa do menor de idade e estava com ele no momento do assalto.

Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se a prova se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição do réu.

Por tal razão cabe o reconhecimento do princípio in dubio pro reo, tendo em vista que não se pode condenar um acusado sem a evidente comprovação da prática delitiva, em prestígio a presunção de inocência.

[...]

Destarte, compreendo que é o caso de reforma da sentença condenatória, a fim de ABSOLVER o APELANTE SANAILTON JUNIO, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, por insuficiência de provas da autoria do crime, com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP”.

Conquanto pouco crível[is] a[s] versão[ões] do acusado nas oportunidades em que foi inquirido, no sentido de que apenas prestou um favor para um conhecido, saindo de Sinop para levar o adolescente David até Sorriso na data dos fatos, sem ganhar nada em troca, a não ser o combustível utilizado na viagem, fato é que não existem provas seguras do envolvimento do apelante na prática delituosa.

Apesar de existirem indícios do envolvimento de Sanailton no crime de latrocínio, sobretudo porque a cor de sua moto [amarela] – pouco tradicional, diga-se de passagem – seja a mesma do veículo utilizado pelo comparsa do adolescente no momento do crime, eles não guardam força bastante para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Nem mesmo o propalado diálogo interceptado, fazendo menção ao nome e apelido de Sanailton, serve de substrato probatório para condenação, pois, conforme bem destacado pela Procuradora de Justiça, não foi demonstrada
“a fidedignidade da origem da informação e/ou a fonte dos interlocutores”
.

Destaque-se, finalmente, que nenhuma das testemunhas presenciais reconheceu o apelante como a pessoa que conduzia a motocicleta no momento do crime.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica extraída do arcabouço probatório a evidenciar o envolvimento de Sanailton Junio Coelho Cirqueira na prática do crime de latrocínio, entendo que sua absolvição, em face da inexistência de provas seguras para condenação, é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[6]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[7]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[8]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[9]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA
da prática do crime de latrocínio [art. 157, § 3º, inciso II, do CP], com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De consequência,
REVOGO
a prisão preventiva decretada em desfavor de
SANAILTON JUNIO COELHO CIRQUEIRA
, e delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se,
incontinenti
, o juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado do v. acórdão.

Oficie-se o juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis [Juízo da Execução Penal] cientificando-o do teor do presente acórdão.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023.

[2]
TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021.

[3]
TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023.

[4]
STJ, AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.

[5]
TJMT, N.U 1001572-11.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.

[6]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[7]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[8]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[9]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024